Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTÊNCIAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a penhora de 10% do valor do salário mensal da devedora, até a quitação da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da citação da devedora/agravada nos autos da ação monitória, que deu ensejo ao cumprimento de sentença em curso e (ii) definir se é cabível a constrição de verbas de natureza salarial no caso em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inovação recursal. Nulidade da citação. O artigo 278, CPC estabelece que “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.” No caso em exame, a agravante ingressou no processo já na fase de cumprimento de sentença, sem ter suscitado a questão da citação perante o juízo de origem. De tal modo, não é possível apreciar a referida questão, sob pena de supressão de instância.
4. Penhora. Verba salarial. O art. 833, inciso IV do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Tal garantia não é absoluta, pois deve se compatibilizar com o princípio da efetividade do processo. Assim, se permite a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Precedentes no STJ (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 278 e art. 833, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023.